Tribunal: TJPA
Processo: 0028869-45.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028869-45.2001.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/73. CHAMAMENTO DA CTBEL AO PROCESSO. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AOS TRANSPORTES COLETIVOS PÚBLICOS. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS DOS VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA A ADAPTAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DA FROTA DE ÔNIBUS. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PERCENTUAL SEJA DE 100% (CEM POR CENTO). OBSERVÂNCIA DO COMANDO DAS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. JURISPRUÊNCIA ORIENTANDO NO MESMO SENTIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação, sendo julgado desprovido o da ré e provido o do autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, realizada aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
TRANSPORTE SÃO LUIZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença (id. 8514812) proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de origem, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP
, proposta pelo segundo apelante, que julgou procedente a demanda para condenar a empresa requerida, nos seguintes termos, “verbis”:

Nas razões da apelação (id. 8514868), sustenta a empresa recorrente, em resumo, preliminarmente, a necessidade da CTBEL compor o polo passivo da ação, na condição de litisconsorte passivo necessário.

No mérito, aduziu que o juízo “a quo” julgou inconstitucional, por vício na competência legislativa e vício material, o art. 1º, parágrafo segundo, e art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 8.309/2004, publicada em 21/05/2004.

Disse que esses dispositivos determinavam que as empresas concessionárias de transporte público de pessoas deveriam operar com 10% (dez por cento) de sua frota adaptados com sistema de acessibilidade e que os terminais de passageiros tivessem 10% (dez por cento) das paradas seletivas com plataformas para atender à necessidade das pessoas com deficiência.

Falou que, com isso, de acordo com a intepretação da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, o juízo de primeiro grau entendeu que a restrição ao patamar de ações de acessibilidade na frota e nas paradas de ônibus seria medida insuficiente e restritiva, incompatível com a proteção dos direitos fundamentais, tendo ofendido o bloco de constitucionalidade.

Aduziu que a sentença está equivocada por ter aplicado a referida convenção ao caso concreto, pois se trata de fato pretérito.

Teceu comentários acerca do histórico evolutivo da legislação regulamentadora dos arts. 227, § 2º e 244, da CF, no que tange a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Alegou afronta ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de acordo com o laudo contábil produzido nos autos da ação cautelar de produção de provas nº 1999.1031491-2 e na ação ordinária nº 20041051883-9.

Requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público (id. 8514872) defendendo a manutenção da sentença “a quo” e o desprovimento do recurso.

O órgão ministerial interpôs recurso adesivo (id. 8514880), alegando que a necessidade de adaptação ou renovação da frota de veículos da ré se desse no percentual de 100% (cem por cento), nos termos da legislação específica sobre o assunto.

Requereu o provimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria (id. 8514882).

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 85144882), que deixou de se manifestar, alegando desnecessidade (id. 8514884).

Em seguida, determinei o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse certificada a apresentação ou não de contrarrazões por parte da empresa ré recorrida (id. 8514884).

Contrarrazões ao recurso adesivo constante do id. 8514885, nas quais foi requerido o desprovimento do recurso, em razão dos argumentos sustentados estar em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Determinei a digitalização dos autos para migração ao sistema PJe (id. 8514889).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14 do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Feito esse adendo, passo à análise dos recursos.

- Recurso da empresa ré.

Argui, preliminarmente, a ora recorrente a necessidade da CTBEL compor o polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário, tese com a qual não concordo, em razão da obrigação legal de adaptar, a fim de garantir o acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais, e/ou renovar a frota de veículos, ser da empresa concessionária do transporte coletivo, no caso, a apelante.

Nesse sentido, rejeito a prefacial.

- Mérito.

Quanto ao mérito, constato que as razões aduzidas pela ora apelante se mostram desconexas com os fundamentos da sentença de primeiro grau, já que menciona o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei, ponto que não foi suscitado, tampouco reconhecido no bojo do processo.

Além disso, não é demais mencionar que, no prazo que deveria apresentar contestação, quedou-se inerte, tendo sido decretada sua revelia (id. 8514792, pág. 6), presumindo-se como verdadeiro os fatos articulados na petição inicial, circunstância que importou no julgamento antecipado da lide, e o julgamento procedente do pedido.

Assim, ainda que essa presunção referida se dê de forma relativa, no caso, os argumentos recursais não são firmes o suficiente a ponto de redundar no provimento do recurso, pelo contrário, são desprovidos de elementos provas, conforme bem pontuou o juízo monocrático, de maneira que outra solução não resta a não ser o desprovimento do apelo interposto.

- Recurso adesivo do autor.

Sustentou o autor, ora recorrente, que a adaptação ou renovação da frota de ônibus deveria atingir a totalidade dos veículos da empresa recorrida, de acordo com a Lei nº 10.048/2000, Decreto-lei nº 5.296/2004 e Lei Orgânica do Município de Belém, arts. 5º e 147, XII.

Sobre esse ponto, o juízo “a quo” determinou que apenas 10% (dez por cento) da frota de ônibus do réu fosse readaptada para cadeirantes e portadores de necessidades especiais.

Pois bem, o objetivo principal da lide objeto do presente recurso visava efetivar o direito dos cidadãos portadores de deficiência física a terem acesso ao transporte coletivo, efetuadas as devidas adaptações, ou a renovação da frota, com o fim da melhora o serviço prestado, medidas essas de incumbência da concessionária recorrida.

No caso, o direito pleiteado na ação é garantido na Constituição Federal, consoante se depreende de seus arts. 227, § 2º e 244,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

(...)”

“Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, §2º.”

Ressalto que na esfera federal foram editadas as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, que estabeleceram que as frotas de transportes coletivos fossem devidamente adaptadas às pessoas com necessidades especiais, assinalando para tal o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da edição da norma, visando à implementação do comando constitucional federal.

Com o fim de regulamentar as normas citadas anteriormente, surgiu o Decreto nº 5.296/2004, o qual, em seu art. 38, parágrafo 2º, dispôs que incumbia às empresas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo efetuar a adaptação dos veículos coletivos,
verbis
:

“Art. 38. No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no §1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no País serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

(...)

§2º A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço.”

No âmbito estadual, a obrigatoriedade de adaptação dos transportes coletivos às necessidades de pessoas portadoras de deficiência, tem previsão na Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 249, § 2º, VIII,
verbis
:

“Art. 249. Os sistemas viários e os meios de transporte atenderão, prioritariamente, as necessidades de deslocamento da pessoa humana no exercício do direito de ir e vir, e, no seu planejamento, implantação e operação serão observados os seguintes princípios:

(...)

§ 2º O Estado, mediante concessão ou permissão, poderá entregar a execução do serviço de transporte de sua competência a empresas, após regular processo licitatório e aprovação da Assembleia Legislativa, na forma da lei, que disporá sobre:

(...)

VIII - obrigatoriedade de adaptação nos transportes coletivos para pessoas portadoras de deficiência.”

E na esfera municipal, por seu turno, a Lei Orgânica do Município de Belém instituiu princípios que devem ser observados pelas empresas concessionárias de serviço público, entre eles a obrigatoriedade de adaptação dos transportes coletivos para pessoas portadoras de deficiência, consoante dispõe o seu artigo 147, inciso XII. Veja-se:

“Art. 147. O planejamento, gerenciamento, operação, exploração e a fiscalização do sistema de transporte e do tráfego urbano do Município, deverão ser administrados através de entidade pública concessionária, organizada sob regime jurídico das empresas privadas em geral, que, por sua vez, poderá delegar, mediante permissão, a execução do serviço de transporte de sua competência às empresas privadas, após regular processo licitatório e aprovação da Câmara Municipal, observados os seguintes princípios:

(...)

XII - obrigatoriedade de adaptação dos transportes coletivos para as pessoas portadoras de deficiências.”

Assim, conforme se depreende do exame dos autos, o objetivo principal da lide intentada não é outro senão o de dar efetividade ao direito de acessibilidade e locomoção aos cidadãos portadores de deficiência física aos transportes coletivos, competindo às empresas concessionárias e permissionárias adaptar a sua frota aos moldes estabelecidos na legislação e, ao poder público, a prerrogativa de exigir que essas iniciativas sejam tomadas e efetivamente cumpridas.

A propósito, enfatizo que as referidas exigências estão estabelecidas para todos os veículos da frota, dispondo a lei que, caso não sejam realizadas as adaptações, deverá ocorrer a substituição de toda a frota operante, porquanto todos os veículos devem estar com a acessibilidade necessária aos portadores de deficiência física.

Destarte, não foi outro o objetivo do Ministério Público a não ser compelir a recorrida, mediante a propositura da demanda originária, a se amoldar aos termos da legislação, que até então estava sendo ignorada.

Ademais, em se tratando de um direito fundamental relativo ao princípio da dignidade da pessoa humana, descabe a recorrente valer-se da justificativa de que a implementação das adaptações de acessibilidade dependeria, primeiramente, da iniciativa do poder público municipal atinente à preparação dos pontos de ônibus.

Sobre o tema, colaciono decisão monocrática do STJ,
verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 708.524 - RJ (2015/0109923-5) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: NERÊO CARDOSO DE MATOS JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - IBDD ADVOGADO: BRUNO JAMES SALVATERRA DUTRA E OUTRO (S) INTERES: TRANSPORTE AMÉRICA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição da República contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE ACESSO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA AO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. HERMENÊUTICA DAS LEIS 7853/1989; 10.048/2000 E 10.098/2000; DO DECRETO FEDERAL 5.296/2004 E DO DECRETO MUNICIPAL 29.896/2008. Direito das pessoas portadoras de necessidades especiais assegurado por norma constitucional. Garantia que não pode ser protraída no tempo de forma a atenuar excessivamente o preceito constitucional. Interpretação razoável e conforme a Constituição do artigo 38 do Decreto federal nº 5.296/04. Confirmação da sentença quanto ao dever da permissionária de adaptação dos ônibus antigos, ainda em circulação, no prazo de sessenta dias, às exigências de acessibilidade, sob pena de multa e do Município do Rio de Janeiro, em não autorizar a entrada em circulação de ônibus da permissionária que não estejam adaptados, sob pena de multa. Provimento parcial do apelo e do reexame necessário para excluir a obrigação do Município retirar os ônibus de circulação e para determinar o rateio das custas processuais entre os apelados, ressalvada a isenção do Município. (...) O prazo fixado na Sentença, de (60) sessenta dias, para o cumprimento da obrigação imposta à empresa, de promover a adaptação dos coletivos em circulação às normas que impõem facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência física, não é exíguo. Isto porque, ainda que a Lei nº 1.058/87, editada, portanto, a cerca de 27 anos, tenha previsto que a partir de então o Poder Executivo somente deveria permitir a entrada em circulação de novos veículos coletivos se estivessem adaptados ao acesso dos portadores de deficiência, é certo que o dever fiscalizatório não foi devidamente exercido e tal regra não foi cumprida, diante da omissão do ente municipal. E sucessivas outras normas legais foram editadas, com a mesma finalidade, tendo a empresa tempo mais do que suficiente para o cumprimento da obrigação. (...) Diante do exposto, nego provimento ao Agravo, nos termos do art. 544, § 4º, II, a, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2015. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Ministro”. (STJ, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN) (grifei)

Assim sendo, em razão de todos os comandos legais e do entendimento jurisprudencial ao norte citados, resta evidente a responsabilidade da recorrida em adaptar 100% (cem por cento) da sua frota para atender às pessoas portadoras de necessidades especiais, de maneira que em não adotando as providências nesse sentido, o recurso interposto pelo representante do Ministério Público deve ser provido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa ré e DOU PROVIMENTO àquele interposto pelo Ministério Público Estadual para, reformando a sentença no ponto, determinar que 100% (cem por cento) da frota de ônibus da referida empresa seja readaptada para portadores de necessidades especiais, fixando-se multa no importe R$1.000,00 (mil reais) por dia para o caso de descumprimento da ordem, até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022